Tribunal: TJMT
Processo: 1011851-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011851-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (ADVOGADO), JOSENI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 503.888.511-04 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE POXOREU (IMPETRADO), LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (IMPETRANTE), JOSENI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 503.888.511-04 (PACIENTE), LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.LIMINAR RATIFICADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11343/2006 –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL PARA A PRISÃO CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – IMPRESCINDIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – LIMINAR RETIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua determinação quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Hipótese em que a decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea e suficientes à decretação da medida cautelar, deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem sua imprescindibilidade, tem-se patente a ilegalidade da custódia, revelando-se mais adequada a imposição de cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, LIV, LXV, LXXVIII, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, e arts. 7º, 2,3 e 6 da Convenção Americana dos Direitos Humanos – Pacto San José da Costa Rica, em favor de
Joseni Barbosa dos Santos
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poxoréu/MT, aqui apontada como coatora. (Id 37963967)

Narra inicialmente que o paciente encontra-se custodiado desde o dia 25 de maio de 2020, pela prática do crime, em tese, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Argumenta que a não realização da audiência de custódia, viola o art. 310, do CPP.

Sustenta ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, o juiz de piso, não observou a nova normativa (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) e ao decretar a prisão preventiva deixou de justificar, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, utilizando argumentos genéricos e de forma individualizada o não cabimento da substituição por outra medida cautelar.

Expõe que o paciente possui bons antecedentes, sendo réu primário e a quantidade de droga apreendida consigo seria ínfima.

Relata ainda que a autoridade policial não realizou a análise pericial com reagente químico para identificar substancia ilícita.

Aduz que
“o ora requerente, Joseni Barbosa dos Santos, se trata de pessoa acometida de diversas doenças, quais sejam, hipertensão entre outras. Necessitado ele, até mesmo, fazer uso diário da medicação usada no tratamento da hipertensão. ”
(sic)

E que devido ao COVID-19, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é para que os magistrados analisem com urgência as situações dos segregados que já cumprem pena e, avaliem a concessão de saída antecipada considerando as peculiaridades de cada caso, tomando as medidas no sentido de evitar a disseminação do coronavírus.

Invocando a Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020 do CNJ, assim como, o Boletim Epidemiológico n° 05, emitido pelo Ministério da Saúde em 13/03/2020, as quais indicam a restrição de contato social (dentre outros, em locais com aglomeração) a idosos e doentes crônicos, ante a tal situação extrema, tanto o sistema penitenciário quanto o Poder Judiciário Nacional, devem adotar medidas também extremadas de precaução, posto que, lidam com população carcerária deveras numerosa, com elevado índice de aglomeração e em péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.

Narra que a Penitencia da Mata Grande – MT, por exemplo, abriga mais de 800 (oitocentos) reeducando, sem que tenham sido adotadas medidas suficientemente aptas para se evitar a proliferação de tal pandemia naquele ambiente, de forma que, caso o ora suplicante, membro do grupo em razão das diversas moléstias graves que o assolam, venha a se infectar, é um sério candidato à morte imediata.

Desse modo,
requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação, inclusive por monitoramento eletrônico, e se for o caso que seja aplicada ao caso outra medida cabível alternativa à segregação.

Postergou-se análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 47518498.

A liminar foi deferida conforme Id 48829452.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Julieta do Nascimento Souza, manifestou pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 51684964)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020